Tribunal: TJES
Processo: 5001261-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001261-82.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ALFREDO ALCURE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001261-82.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ALFREDO ALCURE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de sentença (Id.1012593) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de ALFREDO ALCURE, cujo
decisum
extinguiu o feito executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, c/c 771, parágrafo único, do CPC/15, oportunidade em que condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais, sustentou que "
não há qualquer irregularidade na substituição da CDA, pois o espólio representa a massa de bens, direitos e obrigações do falecido
".

Sequencialmente, asseverou que "
não é possível penalizar o fisco com a extinção desta execução fiscal quando a própria parte executada requereu o parcelamento do débito, confessando-o e desistindo de discuti-lo
",
no que salientou que
, "
após a morte do executado original, os herdeiros foram negligentes ao deixar de cumprir com as obrigações integrantes do próprio espólio e também por não informarem o fisco do falecimento do de cujus.
"

Alternativamente, pleiteou a isenção ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 39, da LEF.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001261-82.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ALFREDO ALCURE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de sentença (Id.1012593) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de ALFREDO ALCURE, cujo
decisum
extinguiu o feito executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, c/c 771, parágrafo único, do CPC/15, oportunidade em que condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais, sustentou que "
não há qualquer irregularidade na substituição da CDA, pois o espólio representa a massa de bens, direitos e obrigações do falecido
".

Sequencialmente, asseverou que "
não é possível penalizar o fisco com a extinção desta execução fiscal quando a própria parte executada requereu o parcelamento do débito, confessando-o e desistindo de discuti-lo
", no que salientou que, "
após a morte do executado original, os herdeiros foram negligentes ao deixar de cumprir com as obrigações integrantes do próprio espólio e também por não informarem o fisco do falecimento do de cujus.
"

Alternativamente, pleiteou a isenção ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 39, da LEF.

Em meu sentir, a extinção da execução fiscal em questão encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento sufragado por esta Egrégia Corte e pelo colendo STJ, o qual também corroboro.

O falecimento do executado remonta ao ano de 1996, consoante certidão de óbito presente no Id.1012539, pp. 05, mesmo ano em que deflagrada ação de inventário, informação que se depreende dos documentos acostados aos autos pela própria municipalidade. Já a certidão de dívida ativa nº 2802/2015 trata de créditos tributários inscritos entre 2012/2015, tendo a presente ação, que nela se lastreia, sido ajuizada em 2016, todos marcos temporais posteriores ao óbito.

Em casos similares ao presente já se posicionou esta Corte no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE EXECUTADO FALECIDO. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUSTAS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO.
1. Segundo o STJ: O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim,
se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.
(AgRg no AREsp 731.447/MG).

2.
Colhe-se do TJES ainda a orientação de que A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas. Art. 39, da Lei nº 6.830/80. Precedentes do STJ e do TJ/ES. [...] (Ap. nº 100170016206). 3. Recurso parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024050261650, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL AJUIZAMENTO FALECIMENTO ANTERIOR DO EXECUTADO ILEGITIMIDADE PASSIVA CARÊNCIA DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO COMPROVAÇÃO DA MORTE AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO FISCO PARA DEMONSTRAR QUE AGIU DE FORMA REGULAR CUSTAS REMANESCENTES DISPENSA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I De acordo com a pacífica jurisprudência pátria, a execução fiscal não poderá ser ajuizada em face de pessoa falecida, sob pena de faltar uma das condições da ação, legitimidade da parte. II O redirecionamento da execução em face do espólio ou sucessores do falecido apenas ocorrerá quando o devedor falecer após a propositura da demanda, o que não é o caso. III
Ao Fisco Municipal fora oportunizada a comprovação de que ao tempo da propositura da demanda o executado ainda não havia falecido, todavia, quedou-se inerte, apenas ventilando a possibilidade do redirecionamento.
IV
Assim, não se desincumbindo o exequente do ônus que sobre ele recai, não há razão para a reforma da sentença, eis que totalmente em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios.
V
A orientação do C. STJ é a de que a extinção do feito antes da triangularização da relação processual, não enseja a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, VI Recurso parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 100180020248, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/09/2018)

Na mesma esteira segue a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.
1.
Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".
2.
De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois
o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.
Aplica-se a Súmula 83/STJ.
3.
Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.
4.
A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).
5.
Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento. (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

Desse modo, conforme entendeu o magistrado sentenciante, ocorrido o falecimento do executado antes do ajuizamento da ação executiva, a substituição da CDA encontra óbice na própria Súmula 392 STJ, segundo a qual “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Cumpre destacar, outrossim, não assistir razão ao apelante ao indicar a possibilidade de prosseguimento da execução em razão de o devedor haver sido citado e haver requerido o parcelamento do débito, uma vez que,
além de a parte haver falecido uma década antes do ajuizamento da ação
, no A.R de citação (Id. 1012525) não consta a assinatura do executado, o mesmo aplicando-se ao suposto Termo de Confissão de Dívida (Id. 1012532) subscrito por terceiro estranho à lide.

Note-se, ainda, que o artigo 131 do CTN, mencionado pelo recorrente, em verdade, vai de encontro a sua pretensão, pois corrobora a conclusão quanto a ter sido lavrada certidão de dívida ativa e ajuizada demanda relativamente a quem não mais poderia figurar como executado. De igual modo se dá quanto à invocação do caráter
propter rem
do IPTU, que apenas permite concluir que o débito tributário acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas.

Ainda sobre as obrigações
propter rem
, válido destacar terem origem na própria existência de um direito real, o qual, uma vez transmitido, é seguido pela obrigação. A partir disso, e considerando que os créditos tributários relativos à CDA objeto da demanda remontam aos anos de 2012/2015, evidenciado está que, embora ocorrido o fato gerador de IPTU, como contribuinte não poderia figurar o falecido, pois a titularidade do bem já não lhe pertencia desde o óbito (ocorrido em 1996), por força do princípio da
saisine
.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR EX OFFICIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. INVIABILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA, DE OFÍCIO. [...] No mérito, sabe-se que, de acordo com a súmula 392 do STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’. Na interpretação do enunciado sumular em cotejo, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, no sentido de que, proposta ação de execução fiscal em desfavor de pessoa já falecida, deve ser extinta a demanda em razão de ilegitimidade passiva ad causam, sem que se oportunize a emenda da inicial, posto que vedada a modificação do sujeito passivo na execução com a consequente correção do polo passivo neste caso. Verificado que o falecimento do executado ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da demanda executiva, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que ‘a não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública’. (TJES, AC 24040002024, Relator: ELISABETH LORDES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg.: 17⁄05⁄2016, Publicação: 25⁄05⁄2016). [...] Ainda que se considere que a obrigação tributária no caso dos autos seja propter rem, isto não tem o condão de alterar o entendimento em cotejo, haja vista que a certidão de dívida ativa é emitida em desfavor da pessoa, e não de seus bens. Neste sentido: TJES, AC 35080184027, Rel: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª C. CÍVEL, Julg: 15⁄08⁄2016, Pub: 19⁄08⁄2016” (TJES, Agravo Interno na Apelação nº 024060043387, publicado em 28/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DEVEDOR JÁ FALECIDO QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA E DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. [...] Hipótese em que a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal são posteriores ao óbito da parte executada. Não se admite o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa morta e não se aplica o art. 131 do Código Tributário Nacional, pois não se trata de óbito ocorrido após a citação da parte executada. Incidência da Súmula 392 do STJ, a qual foi reiterada quando do julgamento do REsp nº 1045472/BA (TEMA 166). Demais precedentes do STJ“ (TJRS, Apelação Cível nº 70082663782, julgado em 25/09/2019).

Importante consignar, ainda, que “
eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)
” (
TJES
, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

Noutro giro, assiste razão ao apelante ao vindicar sua isenção ao pagamento das custas processuais, eis que, consoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.
(
STJ
; AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
(Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019). 2. -
Descabido o pagamento de custas pelo ente fazendário (seja pela sua isenção, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir), não havendo, porém, que se atribuir tal ônus ao recorrido, já que não fora citado.
(Apl 0004369-97.2014.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019)

3. - Excluída da sentença o capítulo que condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais.

4. -
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 100200007282, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Com esteio em tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a condenação da municipalidade apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE EXECUTADO JÁ FALECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO.
ARTIGO 39, lef. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O falecimento do executado remonta ao ano de 1996, consoante certidão de óbito presente nos autos, mesmo ano em que deflagrada ação de inventário, informação que se depreende dos documentos acostados pela própria municipalidade. Já a certidão de dívida ativa nº 2802/2015 trata de créditos tributários inscritos entre 2012/2015, tendo a presente ação, que nela se lastreia, sido ajuizada em 2016, todos marcos temporais posteriores ao óbito.

2.
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, deve ela ser extinta.

3.
O artigo 131 do CTN, mencionado pelo recorrente, em verdade, vai de encontro a sua pretensão, pois corrobora a conclusão quanto a ter sido lavrada certidão de dívida ativa e ajuizada demanda relativamente a quem não mais poderia figurar como executado. De igual modo se dá quanto à invocação do caráter
propter rem
do IPTU, que apenas permite concluir que o débito tributário acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas.

4.

C
onsoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda P
ública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

5.
Apelação conhecida e
parcialmente provida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.